Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-50.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-50.2020.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
TALITA NOBRE PEREIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: IARA COSTA PIRES MAIA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IGUAÍ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 255/2015. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 42 DA REFERIDA LEI. CURSO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO DIRETA COM O CARGO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO. NÃO ATENDIMENTO AO INCISO I DO §2º DO CITADO ARTIGO. NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORA/APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU QUANTO AO ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Para a concessão da gratificação prevista no art. 42 da Lei Municipal nº 255/2015, o § 2º do referido dispositivo estabelece que o servidor deverá atender cumulativamente aos requisitos ali elencados, entre eles a
"existência de correlação direta entre o curso e a respectiva habilitação ou área de atuação do servidor"
(inciso I).

2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo à parte interessada demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da gratificação pleiteada.

3. No caso, a autora/apelada não comprovou, de forma inequívoca, a correlação direta entre o curso de Auxiliar de Saúde Bucal e as atribuições específicas do cargo de Atendente de Consultório, requisito essencial para a concessão do benefício previsto no art. 42, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe cabia.

4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO C
Í
VEL Nº
8
000458-50.2020.8.05.0102
, oriundo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iguaí, figurando como Apelante o
MUNIC
Í
PIO DE IGUA
Í
e, na qualidade de Apelada
IARA COSTA PIRES MAIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA